Tribunal: TJMT
Processo: 0008488-47.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008488-47.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAFETERIA E DOCERIA LONDON1961 LTDA - ME - CNPJ: 15.727.736/0001-33 (APELADO), ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (ADVOGADO), CARLOS CAETANO - CPF: 319.741.399-72 (APELADO), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), CARLOS CAETANO - CPF: 319.741.399-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISAIAS DE ALENCAR DIAS - CPF: 496.701.741-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLY MORBECK SILVA MODESTO - CPF: 062.104.061-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SORAIA MENDES CASTRO FERREIRA - CPF: 384.016.141-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BAR E RESTAURANTE EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – RESCISÃO ANTECIPADA PROMOVIDA PELA LOCADORA – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE CIRCUNSTÂNCIA MOTIVADORA DA RESCISÃO UNILATERAL – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – LUCROS CESSANTES EVIDENCIADOS – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O LUCRO MÉDIO DA EMPRESA – SENTENÇA ESCORREITA – DECAIMENTO MÍNIMO DOS PEDIDOS ELENCADOS NA EXORDIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA RÉ – AÇÃO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não cumprido o tempo contratado e não tendo sido provada a motivação para a rescisão contratual pela locadora, deve esta responder pelo ilícito praticado, sendo obrigada a indenizar a apelada os prejuízos por ela experimentados pelo o rompimento antecipado do contrato, além da multa contratual.

Deve ser mantido o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de lucros cessantes, porquanto amparado na prova dos autos.

Verificado que a parte autora decaiu de parte mínima de seu pedido formulado na inicial, não justifica a sua condenação no pagamento de custas processuais, por força de aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes por Descumprimento de Cláusula Contratual nº 8488-47.2014.8.11.0041 - Código 868668, manejada por CAFETERIA E DOCERIA LONDON 1961 LTDA - ME e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços pactuado pelas partes e condenar a apelante ao pagamento dos lucros cessantes, no valor de R$12.198,04 (doze mil, cento e noventa e oito reais e quatro centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da intimação da sentença e de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo, além do pagamento da multa contratual no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Quanto à reconvenção, julgou improcedentes os pedidos formulados pela reconvinte/apelante, condenando-a ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais equivalentes a 10% (vinte por cento) do valor da causa (Id. 38035000).

Em suas razões, Id. 38035002, a apelante aduz que as partes pactuaram um contrato de cessão de uso de espaço comercial e aparelhos e utensílios para fornecimento oneroso de alimentos e bebidas dentro do Condomínio Alphaville, com o objeto de possibilitar maior comodidade aos associados.

Refere que o Julgador
a quo
incorreu em equívoco ao atribuir que a rescisão do contrato se deu por sua culpa e que a mora foi causada de forma exclusiva pela apelada, por conta das inúmeras irregularidades existentes na prestação dos serviços.

Afirma que a apelada tentou passar o ponto comercial de forma contrária a previsão contratual e não observou os cuidados de higiene e limpeza do local, assim como dos equipamentos que guarneciam a cozinha industrial, do acondicionamento dos alimentos, deixando de fornecer produtos de qualidade, os quais eram alvos de constantes reclamações. Consigna, também, que houve omissão no cumprimento das obrigações legais, de pagamento de fornecedores e funcionários e quanto ao uso de uniforme.

Discorre sobre a ausência de comprovação dos lucros cessantes, devendo ser afastada a condenação a este título. Sustenta, ainda, que os documentos apresentados com a inicial além de unilaterais, não possuem força probante, pois demonstram apenas o rendimento bruto da empresa, e não o lucro mensal auferido.

Aponta que diante dos vícios formais apresentados nas fotografias colacionadas aos autos, o Magistrado
a quo
deveria ter procedido a sua intimação para tomada das providências pertinentes, antes de desconsiderá-las, tendo com isso acarretado o cerceamento ao seu direito de defesa.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente ação ajuizada pela apelada e procedente a reconvenção, no sentido de condenar a apelada ao pagamento da multa contratual e da verba sucumbencial.

Sucessivamente, requer seja calculado os lucros cessantes sobre o valor médio dos rendimentos, considerando como margem de lucro o importe de 20% do valor indicado na inicial, que perfaz R$11.466,00, bem como a adequação do ônus sucumbencial da demanda principal, ao argumento de que a apelada decaiu da maior parte de seus pedidos. Caso não seja esse o entendimento, protesta pelo rateio do ônus sucumbencial, uma vez que as partes sucumbiram de forma recíproca.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 38035008, por meio das quais os apelados protestam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal se atine à quem deu azo à rescisão de Contrato de Cessão de Uso em Locação de Espaço Comercial e Utensílios de Cozinha que guarnecem bar e restaurante denominado "ALPHABAR”, cujo objeto era possibilitar o fornecimento oneroso de alimentos, bem como bebidas em geral, exclusivamente aos associados do Loteamento Alphaville Cuiabá e seus convidados, em regime de conveniência, lanchonete, bar e restaurante, figurando a apelada como locatária e a Associação Alphaville, ora apelante, como locadora.

As partes imputam uma à outra a responsabilidade quanto ao fim da avença antes do seu termo final e requerem o pagamento de indenização pelos danos sofridos e a incidência da multa contratual, em razão do descumprimento das obrigações contratuais pelo
ex adverso
. Portanto, são, simultaneamente, requerente e requerida.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços e condenar a apelante ao pagamento dos lucros cessantes, no valor de R$12.198,04 (doze mil, cento e noventa e oito reais e quatro centavos), além da multa contratual de R$10.000,00 (dez mil reais), das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e julgou improcedente o pleito reconvencional.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a sua responsabilidade quanto ao rompimento da avença, condenando a apelada ao pagamento da multa e da verba honorária sucumbencial.

Sustenta que a rescisão se deu por culpa exclusiva da apelada, que descuidou dos deveres contratuais quanto ao condicionamento do estoque de alimentos sob sua guarda, assim como do zelo, higiene, conservação e cuidado do local, não fornecendo produtos de qualidade e livres de quaisquer problemas sanitários ou de validade.

Afirma que ao fiscalizar o ambiente foi constatada a existência alimentos vencidos, presença de animais roedores, baratas, fezes de animais, que impediu por completo a continuidade da prestação de serviços.

Pois bem.

Considerando que a autora, ora apelada, nega a ocorrência dos motivos ensejadores da notificação extrajudicial de rescisão do contrato e diz ter sido surpreendida com a interrupção brusca da avença, ao argumento de que nunca antes havia recebido qualquer reclamação dos clientes e da própria demandada, impunha a esta a comprovação das razões que fundamentaram o rompimento contratual, especialmente a partir da reconvenção ofertada nos autos com o pleito condenatório de imposição de multa por descumprimento contratual, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Infere-se, outrossim, que restou incontroverso nos autos que a notificação extrajudicial de rescisão emitida pela apelante se deu por conta do eventual descumprimento pela locatária, ora apelada, das cláusulas contratuais E, F, G, H, J, L e M, que referem a: falta de qualidade dos alimentos, falta de estoque adequado a atender a demanda, funcionários sem recebimento de salários, funcionários sem os uniformes necessários às funções, funcionários insuficientes ao atendimento da demanda, limpeza extremamente inadequada e não cumprimento de exigências legais de funcionamento perante os órgãos públicos (Id. 38031996).

Quanto a forma de rescisão ficou estipulado no contrato que:

“CLÁUSULA IX – DO DESCUMPRIMENTO, DA MULTA E RESTITUIÇÃO DE BENS.

Fica desde já pactuada a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento por parte da LOCATÁRIA, de quaisquer das cláusulas ora ajustadas, incorrendo igualmente em imediata rescisão contratual.

Caso sobrevenha rescisão motivada ou imotivada antes de findo o prazo de um ano, deverá a LOCATÁRIA arcar com os custos do desgaste natural dos equipamentos cedidos, com base em laudo técnico elaborado pelas partes.

CLÁUSULA X – DA RESCISÃO IMOTIVADA

Poderá o presente instrumento contratual ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.”
(Ids. 38031995 - destaquei)

Tem-se, portanto, que não se está aqui diante de uma rescisão contratual imotivada, mas de uma rescisão contratual motivada pelo eventual inadimplemento das obrigações assumidas pela parte apelada. Todavia, diante do arcabouço processual apresentado não restou evidenciada qualquer das infrações contratuais a ela imputadas.

O que se vê, na verdade, é que a apelada fora surpreendida com a notificação extrajudicial de imediata rescisão do contrato e determinação de retirada de seus bens do espaço alugado, num prazo de 10 dias, quando ainda não havia decorrido nem metade do prazo de vigência do contrato, que era de 01 ano.

A apelante trouxe para os autos as fotografias de Id. 38034967, as quais, como bem apontou a Magistrada
a quo
não servem para confirmar as infrações indicados na notificação extrajudicial

Pelas fotos não é possível aferir a data dos registros, nem se a validade dos alimentos supostamente vencidos já havia se esvaído, se as sujeiras e as baratas fotografadas na cozinha foram encontradas durante as atividades exercidas pela apelada; ou no dia imediatamente seguinte à comunicação da rescisão contratual; ou dias depois desse fato, quando da retirada dos pertences pelo Senhor Carlos Caetano, ou seja, depois de o ambiente ter ficado abandonado não por culpa da apelada ou, ainda, antes mesmo do início das atividades desta, uma vez que o bar e restaurante do condomínio sofreu alta rotatividade de locatários, conforme verificado pelas provas orais produzidas em audiência.

Do mesmo modo, são imprestáveis as declarações prestadas em audiência por se tratarem de depoimento pessoal e do informante, responsável direto pela rescisão contratual que ora se discute sobre a sua licitude.

O depoimento prestado pelo Senhor Isaías foi na condição de mero informante, por ter sido o representante legal da Associação apelante à data dos fatos ocorridos e, ainda assim, este não confirmou a autenticidade das fotografias como produzidas antes da data da retirada dos pertences da apelada e, também, não se mostrou seguro na afirmação de que outras notificações anteriores foram efetuadas à autora, na pessoa do Senhor Carlos Caetano.

Ademais disso, a própria tese defensiva revela clara confusão acerca dos momentos e das circunstâncias em que foram feitas as fotografias que as instruem, conforme se extrai, por exemplo algumas fotos tidas como reveladoras de que os equipamentos, aparelhos e utensílios de cozinha eram mal acondicionados, mas que, em verdade, representam simples e improvisadas embalagens para acomodação do material retirado da cozinha após a rescisão contratual, tanto que nelas se vêem papéis, jornais, caixas e a traseira de um veículo utilizado para o transporte, confirmado, aliás, o que foi dito pela depoente Renata Campos, que afirmou ter acompanhado o trabalho de retirada e de fotografia dos bens de propriedade da autora.

Quanto ao depoimento da Senhora Renata Campos, é de se ressaltar, ainda, a sua condição como preposta da apelante, o que desmerece o valor de sua prova em prol da demandada. Ademais, ela admite, verbalmente, que algumas das fotos foram registradas quando da retirada dos pertences pela autora, fato ocorrido depois do prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação ocorrida em 4 de outubro de 2013, não se sabendo, assim, quais são aquelas produzidas no dia seguinte à ciência da notificação extrajudicial.

Já a testemunha Josué Gonçalves Soares, prestador de serviços gerais da associação apelante, só afirmou ter ouvido falar sobre as faltas cometidas, tendo deixado claro, em relação às condições da cozinha,
“que eram comentários que apenas a gente repete né, e eu nunca presenciei assim de entrar de lá,”
fora chamado inúmeras vezes para desentupir os ralos da cozinha de restos de alimentos, algumas dessas vezes já próximo do horário de início das atividades para o almoço, contudo não assegurou que o fez durante o período e locação do espaço comercial pela autora, chegando a mencionar que o fez, com certeza, durante a presença de outras empresas.

Do mesmo modo, nada ficou comprovado em relação a tentativa da apelada em passar o ponto comercial.

Portanto, não cumprido o tempo contratado e não tendo sido provada a motivação para a rescisão contratual pela ora apelante, deve esta responder pelo ilícito praticado, sendo obrigada a indenizar a apelada os prejuízos por ela experimentados pelo o rompimento do contrato muito antes do prazo final, nos termos do art. 389, 186, 402 e 927 do Código Civil e artigo 5º, V e X, da Constituição Federal, além da multa contratual prevista na cláusula IX.

Sobre a multa contratual, embora só se refira à locatária, deve incidir também contra a locadora, ora apelante, por força do equilíbrio contratual, do princípio da boa-fé que deve imperar na relação obrigacional e da função social do contrato, tudo de acordo com o disposto nos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil.

Sobre o tema leciona Jones Figueirêdo Alves:

"O permissivo da rescisão antecipada do contrato pelo locador, sujeita-o a ressarcir o locatário das perdas e danos resultantes do rompimento prematuro da avença locatícia. O preceito indenizatório indica a necessidade de, em regra, o locador observar o prazo contratual, em garantia da estabilidade negocial, reparando, doutro modo, o locatário, caso interesse volitivo superveniente o delibere em rever a coisa prematuramente.

[...]

O locatário não se obriga à devolução prematura da coisa locada, senão quando ressarcido das perdas e danos provindos da quebra do contrato."
(in Novo Código Civil Comentado, Coord. Ricardo Fiuza, Saraiva, São Paulo - SP, 2003, p. 506).

Sobre a indenização por danos materiais, assim é a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

"As perdas e danos não serão arbitrários. Não pode o credor receber, a esse título, qualquer lucro hipotético. Somente lhe cabe, com fundamento na reparação, receber, como benefício de que o dano o privou, aquilo que efetivamente decorreu do fato imputável, e os lucros cessantes por efeito direto e imediato do descumprimento da obrigação". (In Instituições de direito civil, V. II, Rio de Janeiro - RJ, 2005, pág. 337).

Assim, estando comprovado nos autos o faturamento e o lucro médio mensal pelos documentos de Id. 38031999, o quais sequer foram objeto de impugnação específica pela demandada, há de ser mantida a condenação a tal título, no valor determinado pelo Julgador
a quo
de R$l2.198,04 (doze mil, cento e noventa e oito reais e quatro centavos).

Quanto o mais, verificado que a parte autora decaiu de parte mínima de seu pedido formulado na inicial, não justifica a sua condenação no pagamento de custas processuais, por força de aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que as custas e despesas processuais devem ser arcadas integralmente pela apelante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em grau recursal para 15% sobre o valor da condenação na lide principal e 15% sobre o valor da causa, na reconvencional, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020